Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006845-61.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., PREVCONSIG CONSULTORIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

APELADO: PEDRO PAULO PINTO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, que declarou a inexistência de contrato de refinanciamento, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 em favor de PEDRO PAULO PINTO PINHEIRO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de refinanciamento nº 7056953743, diante da impugnação da assinatura pelo autor e a ausência de prova da sua autenticidade; (ii) a adequação da condenação à devolução em dobro dos valores e do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, no Tema 1061, estabelece que, quando o consumidor impugna a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade mediante prova técnica ou outros meios robustos (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II). O banco recorrente não apresentou tal prova.

A simples apresentação de cópia de contrato, sem confirmação da assinatura por perícia grafotécnica, não cumpre o ônus probatório, resultando na procedência da declaração de inexistência do contrato.

A devolução em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando o credor não demonstra boa-fé, como ocorre no presente caso, justificando-se o ressarcimento em dobro.

O desconto indevido em proventos caracteriza dano moral in re ipsa, uma vez que afeta diretamente a subsistência do consumidor. O valor de R$ 1.500,00 é razoável e proporcional, considerando a jurisprudência e os princípios compensatórios e pedagógicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando não demonstrada a boa-fé do credor. 3. O desconto indevido em proventos justifica a indenização por danos morais, cujo valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJ-MG, AC nº 10000220934848001; STJ, REsp 318099/SP.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida por PEDRO PAULO PINTO PINHEIRO. A sentença declarou a inexistência do contrato de refinanciamento nº 7056953743, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

O autor, PEDRO PAULO PINTO PINHEIRO, ajuizou a ação sob o argumento de que não celebrou contrato de refinanciamento com o banco réu, mas constatou que valores estavam sendo descontados de seus proventos. Requereu a declaração de inexistência do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o BANCO PAN S/A defendeu a validade do contrato, alegando que a parte autora havia recebido o valor objeto do contrato e que este se encontrava devidamente assinado e colacionado aos autos. Argumentou, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais.

A sentença de primeiro grau reconheceu que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura do contrato questionado, o que, de acordo com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1061), incumbia à instituição financeira. Dessa forma, decidiu pela procedência do pedido autoral, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação por danos morais.

O BANCO PAN S/A, em suas razões de apelação (id. 19907603), alega, em síntese: a) A regularidade da contratação, sustentando que o contrato assinado pela parte autora foi apresentado; b) A ausência de ato ilícito e a consequente impropriedade da condenação por danos morais; c) A desproporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A necessidade de reforma da sentença para que, se mantida a condenação, a devolução dos valores seja realizada de forma simples, sem a aplicação de devolução em dobro.

Em contrarrazões (id. 19907614), PEDRO PAULO PINTO PINHEIRO defendeu a manutenção da sentença, reafirmando que não houve manifestação de sua vontade para a celebração do contrato de refinanciamento e destacando que o ônus da prova da validade do contrato cabia à instituição financeira, que não se desincumbiu desse dever.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com preparo recolhido, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal reside em verificar a validade do contrato de refinanciamento nº 7056953743 e as consequências jurídicas decorrentes da ausência de prova cabal de sua regularidade por parte da instituição financeira.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especificamente no julgamento do REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura, conforme os arts. 6º, 369 e 429, II, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o banco recorrente não apresentou prova técnica que confirmasse a autenticidade da assinatura contestada.

O recorrente alega que juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado pela parte apelada e que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta. Contudo, a simples juntada do contrato sem a devida prova da autenticidade da assinatura não atende ao requisito estabelecido pela jurisprudência. A ausência de exame grafotécnico ou outro meio de prova robusto sobre a validade da assinatura implica na procedência do pedido de declaração de inexistência do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINARIA. CONTATO EMPRESTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO AUTOR. ALEGAÇAO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. TEMA 1061 STJ. AUSENCIA DE PROVA DO ALEGADO. DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATORIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. Diante da impugnação da assinatura aposta no contrato anexado pela requerida, cabe a esta, a comprovação de que a assinatura é do autor. Tema 1061 do STJ. A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório. (TJ-MG - AC: 10000220934848001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Do Tema 1061 do STJ A tese firmada do Tema 1061 foi a seguinte: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (
CPC
, arts.
6º
,
368
e
429
,
II
)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021). Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. (STJ - REsp: 1978383 PB 2022/0001143-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 05/05/2022)

Quanto à devolução dos valores, a sentença de primeiro grau determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito em dobro quando há má-fé por parte do credor. No presente caso, a instituição financeira não demonstrou ter agido de boa-fé, o que justifica a devolução em dobro dos valores descontados.

A condenação em danos morais no valor de R$ 1.500,00 também foi imposta na sentença. Conforme entendimento pacífico, o desconto indevido em benefícios previdenciários gera dano moral presumido, uma vez que afeta diretamente a subsistência do consumidor.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, mas se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 - BACEN. REVELIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO PACOTE DE SERVIÇOS. CONDUTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1º, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8º). 2. No caso, a despeito de operada a revelia do banco réu, o Juízo a quo entendeu pela legalidade das cobranças da tarifa bancária identificada pela rubrica "Cesta B. Expresso", tendo considerando que se refere à contraprestação de serviços à disposição do consumidor. 3. Contudo, inexistindo nos autos prova da contratação específica dos serviços remunerados por tal tarifa, sequer sendo possível identificar quais são os referidos serviços, eis que o banco réu não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há que se falar em legalidade das respectivas cobranças. 3. É devida restituição ao consumidor dos valores indevidamente descontados da sua conta bancária, em dobro, diante da caracterização de má-fé da instituição financeira ao cobrar por serviço não contratado, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conduta do banco apelado de efetuar descontos indevidos e abusivos referentes a serviços não contratados diretamente da conta bancária em que o consumidor recebe o seu salário é capaz de gerar abalos psicológicos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, no sentido julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados sob a rubrica "Tarifa Bradesco Expresso 1" ou "Cesta B. Expresso", corrigidos desde cada desconto efetuado e com incidência de juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a contar da citação e atualização desde o arbitramento, observados os termos da Portaria nº 1855/2016.

(TJ-AM - AC: 00001381620178042901 AM 0000138-16.2017.8.04.2901, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 13/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Configura ato ilícito a cobrança de tarifas bancárias referentes a serviços não contratados pelo consumidor, sendo de rigor a responsabilização do banco para o ressarcimento dos danos decorrentes dessa sua conduta. 2. O desconto indevido de valores em conta bancária da parte autora gera dano moral in re ipsa. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08002303020198120035 MS 0800230-30.2019.8.12.0035, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2021)

RECURSO ESPECIAL Nº 1988182 - TO (2022/0058788-4) EMENTA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 196/197): APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA BANCÁRIA DENOMINADA CESTA B EXPRESSO. RESOLUÇÃO DO BACEN N. 3.919 PERMITE COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSUMIDOR, DESDE QUE CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. MANNUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DESCONTOS ILEGAIS. ERRO INJUSTIFICÁVEL. ART. 42, DO CDC. DANO MORAL MANTIDO. 1. Tarifa bancária denominada CESTA B EXPRESSO é devida desde que o correntista utilize sua conta bancária não somente para recebimento de sua previdência social relativo a sua aposentadoria, mas faça outras transações, passando o Banco a lhe entregar outros serviços, que devem ser contraprestados, conforme Resolução do Banco Central do Brasil BACEN n. 3.919. No entanto, "É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças" ( AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017). 2. Devem ser restituídos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário na forma dobrada, nos termos do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, haja vista que não há engano justificável frente à inexistência de contrato expresso. Em 21/10/2020, foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça os seguintes recursos: EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697, e um dos entendimentos consolidados determinou que: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Desconto em benefício previdenciário não contratado pelo consumidor. Dano moral evidenciado, vez que o abalo na psique do autor é inconteste, pois os descontos que geram aflição e angústia. Violação dos direitos da personalidade. Constatação efetiva de dano ao bem jurídico tutelado, isto é, configura ofensa real aos chamados interesses existenciais aquela que pode efetivamente dar margem a indenização. Valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 mantido. 4. Dano material não se presume e deve ser demonstrado (art. 944, do CC). Não há que se falar em inversão do ônus da prova quando a parte requereu o julgamento antecipado da lide. 5. Recursos de apelação conhecidos. Negado provimento a ambos os recursos. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; ao art. 944 do Código Civil; aos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro; bem como divergência jurisprudencial. Sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido no que concerne à fixação do termo inicial para incidência dos juros de mora. Alega que os juros moratórios devem ser fixados a partir do ato ilícito, uma vez que "a parte autora não possuía e nem possui relação contratual com qualquer das demandadas, visto que a relação formada fora efetivada de forma fraudulenta por terceiros, como restou apurado nos autos e corroborado pelas próprias premissas de julgamento consignadas pela Corte estadual" (e-STJ, fl.257). Defende que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais se mostra irrisório e não se ajusta aos dissabores experimentados pela recorrente. Afirma que a jurisprudência vem reconhecendo o pagamento de quantia não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de forma que o montante arbitrado não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade Contrarrazões apresentadas. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta omissão sem demonstrar de forma clara como o dispositivo normativo teria sido supostamente violado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridas, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF". ( REsp n. 1.653.926/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018.) Com relação ao mérito, a Corte local assim se manifestou (e-STJ, fls.186/190): A sentença combatida, datada de 07/04/2021, julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, para condenar a parte requerida a devolver em dobro (R$ 49,12) a parte autora, os valores descontados indevidamente de sua conta bancária atinentes, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a data dos descontos; Condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento ( Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, que fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ e artigo 398, do CC. Condenou a parte requerida em custas e honorários de advogado no importe de 10% do valor atualizado da causa. Extrai-se dos autos que o BANCO BRADESCO S/A cobrou da parte autora a tarifa bancária, vez que utilizava sua conta bancária, não somente para recebimento de sua previdência social relativo a sua aposentadoria, como fazia outras transações, passando o Banco a lhe entregar outros serviços, que deveriam ser contra prestados, conforme Resolução do Banco Central do Brasil BACEN n. 3.919. Os extratos juntados pelo requerente comprovam que foi descontada a quantia total de R$ 49,12. Com efeito, entendo que como a parte autora efetivamente utilizou outros serviços que foram prestados pelo Banco apelado, é lícito a instituição bancária receber pelos mesmos (Resolução do BACEN n. 3.919). De outro lado, a gratuidade de conta depósito somente é admitida no pacote essencial, estando limitada aos serviços e quantidades de operações previstas no art. 2º da referida resolução. Confira-se. (..) No entanto, "É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças" ( AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017), e, no caso concreto, a instituição bancária NÃO fez prova da ocorrência da contratação. Extrai-se dos autos que a parte apelada não juntou aos autos contrato que autorizasse o desconto no benefício previdenciário da parte apelante, o que afasta qualquer possibilidade de ocorrência de engano justificável, convolando-se em desconto ilegal e sem origem, traduzindo-se em engano injustificável, o que acarreta a devolução em dobro, nos termos do art. 42, da legislação consumerista. (...) Em 21/10/2020, foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça os seguintes recursos: EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608, EAREsp 622.697, e um dos entendimentos consolidados determinou que: A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No presente caso em razão do risco da atividade, responde a parte apelada pela cobrança de valores por serviço não contratado, não havendo nos autos prova de engano justificável que fundamente a devolução na forma simples, devendo os valores ilegais descontados serem devolvidos em dobro. (...) Já em relação ao apelo da parte autora, revendo posicionamento anterior, tenho que o pedido de majoração do valor fixado a título de dano moral (R$ 1.000,00), igualmente não merece provimento, pois embora o desconto indevido em seu benefício previdenciário possui natureza alimentar, isto é, destinado a satisfazer necessidades básicas, tais como alimentação, moradia e saúde, o valor descontado é quase insignificativo. Anoto que a indenização sob forma econômica é considerada como um bem sucedâneo, como um bem não equivalente a um outro, mas dado em substituição de um outro, como uma satisfação ou uma vantagem pela lesão do direito. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, como a ruína ou a impunidade do outro. Quanto ao valor indenizatório arbitrado, o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. A Corte local, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, manteve o valor fixado pela sentença a título de pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que seria suficiente e razoável para reparar o dano sofrido pela autora. Observo, todavia, que a quantia arbitrada pelo Tribunal estadual está dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o analisado em razão das circunstâncias dos autos, não se mostrando desproporcional à lesão, de modo a ensejar sua alteração em grau de recurso especial. Ressalte-se que não se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, c, da Constituição Federal, se não estiver comprovado nos moldes dos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil/2015; e 255, parágrafos 1º e 2º, do RISTJ. Vale destacar que as circunstâncias fáticas e as peculiaridades diferem em cada caso, o que inviabiliza, em regra, o recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, que se funda em premissa fático-probatória e, particularmente, no caso concreto em que os fatos e provas dos autos não se revelam análogos aos dos paradigmas. Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. MARIA ISABEL GALLOTTI

(STJ - REsp: 1988182 TO 2022/0058788-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 19/04/2022)

Com base nisso, entendo que o valor arbitrado pela sentença está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Quanto aos juros de mora e correção monetária,
aplicam-se as Súmulas 54 e 362 do STJ, as quais tratam da fluência dos juros e da correção monetária em condenações por danos morais. A Súmula 54 estabelece que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Portanto, os juros de mora devem incidir desde o momento do desconto indevido nos proventos do apelado, dado que o ato lesivo se configura como extracontratual.

Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 362 do STJ, que dispõe que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Assim, no caso em análise, a correção monetária sobre o valor fixado a título de dano moral (R$ 1.500,00) deve incidir a partir da data da sentença que fixou o valor, e não do evento danoso. Esse entendimento visa preservar o valor real da indenização, garantindo que ela cumpra sua função reparadora e desestimuladora, conforme o estabelecido pelo STJ em casos de reparação de danos morais.

Dispositivo

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença recorrida.

Em face da sucumbência, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2024